Tribunal: TJDFT
Processo: 0001053-42.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001053-42.2017.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ILDA RAIMUNDA PEREIRA DE FARIA, SOLANGE STEFANY DE FARIA, SIMONE CRISTINA DE FARIA, SONIA REGINA DE FARIA, ARLINDO JOSE DE FARIA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário formulado pelo recorrente no ID no 41965827, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007